Tribunal: TJMT
Processo: 1001597-58.2021.8.11.0037
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-02-14
Data de publicação: 2022-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001597-58.2021.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Cobrança de Aluguéis - Sem despejo]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[ACIR JOSE CAMARGO - CPF: 809.296.649-49 (RECORRIDO), TAMIRES FERREIRA DA SILVA - CPF: 066.122.839-80 (ADVOGADO), FRIBON TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 10.280.806/0001-34 (RECORRENTE), VALDIR MATHEUS PAIVA DE SOUZA - CPF: 024.833.571-56 (ADVOGADO), ANDERSON MENDES DO NASCIMENTO - CPF: 001.178.601-90 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado:

1001597-58.2021.8.11.0037

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE

Recorrente(s):

FRIBON TRANSPORTES LTDA

Recorrido(s):

ACIR JOSE CAMARGO

Data do Julgamento:

14/02/2022

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE COBRANÇA – TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA – ATRASO PARA O DESCARREGAMENTO – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA RECLAMADA – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA – PRELIMINAR ACOLHIDA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Não figurando o Recorrido no contrato de prestação de serviços de transporte rodoviário, resta por afastada sua legitimidade ativa ad causam, na medida em que pleiteia eventual direito de outrem.

Nos termos do art. 49-A do Código Civil, a pessoa jurídica não se confunde com os seus sócios, não possuindo estes legitimidade para, em nome próprio, propor ação que visa pleitear direito daquela.

Assim, o acolhimento da preliminar de ilegitimidade ativa é medida que se impõe.

Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, que julgou parcialmente procedente a ação para condenar a ré ao pagamento de R$ 4.651,20 (quatro mil seiscentos e cinquenta e um reais e vinte centavos) referente ao período de espera excedente ao legal para descarregamento de mercadoria.

A parte Recorrente alegou, em suas razões recursais, a ilegitimidade ativa do Recorrido, posto que contratou a prestação de serviços de transporte com terceira pessoa. No mérito, pugnou pela improcedência do feito.

Contrarrazões não apresentadas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Da análise dos autos, verifico que o lastro probatório indica que o contrato de prestação de serviços de transporte firmado com a Recorrente envolve terceira pessoa como contratada e não a pessoa do Recorrido.

Ora, o Recibo do Frete acostado a exordial (ID 109563486), indica a como contratada a empresa JCM Transportes, acusando o recorrido apenas como motorista.

O mesmo ocorre junto a CT-E, onde consta referida empresa como subcontratada (ID 109571465).

Saliento, o próprio autor, inclusive, admite que a contratação se deu com referida pessoa jurídica, defendendo em sede de impugnação a contestação, porém, ser sócio da mesma.

Pois bem. O direito invocado pelo Recorrido, encontra-se disciplinado no art. 11, § 5º, da Lei 11.442/2007,
in verbis
:

Art. 11 (...)

§ 5º

O prazo máximo para carga e descarga do Veículo de Transporte Rodoviário de Cargas será de 5 (cinco) horas, contadas da chegada do veículo ao endereço de destino, após o qual será devido ao
Transportador Autônomo de Carga - TAC

ou à
ETC
a importância equivalente a R$ 1,38 (um real e trinta e oito centavos) por tonelada/hora ou fração. (destaque de agora)

Ora, sem quaisquer embargos, a legislação supra prevê como titular do direito, quando da extrapolação do prazo para carga e descarga da mercadoria, o Transportador Autônomo de Carga – TAC ou a Empresa de Transporte Rodoviário de Cargas – ETC.

Logo, fazia jus ao direito, caso o Recorrido fosse contratado pela empresa Recorrente, como transportador autônomo, o que, porém, não ocorreu.

A empresa Recorrente contratou os serviços de terceira pessoa, entenda-se, Empresa de Transporte Rodoviário de Cargas – ETC, cabendo a esta, exclusivamente, pleitear eventual direito buscado nos autos.

Neste sentido:

RECURSOS INOMINADOS. CONTRATO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS. COBRANÇA DE DIÁRIAS PELA DEMORA NO DESCARREGAMENTO DA CARGA, DE TAXA DE PEDÁGIO E DE RETENÇÃO DE FRETE. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA DE PARTE ACOLHIDA. COMPROVAÇÃO DE QUE O FRETE FORA CONTRATADO E REALIZADO POR TERCEIRO (EMPRESA TRANSPARATI TRANSPORTE E LOGÍTICA LTDA), ATRAVÉS DE VEÍCULO QUE, EM QUE PESE DE PROPRIEDADE DO AUTOR, PRESTAVA SERVIÇO A ESTA OUTRA EMPRESA.

- SENTENÇA REFORMADA PARA EXTINGUIR O FEITO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO DA RÉ PUJANTE TRANSPORTES LTDA PROVIDO. RECURSO DA RÉ PETROBRÁS PREJUDICADO
(TJRS, RI nº 71006092829)

Quanto a alegação de ser sócio da pessoa jurídica então contratada,
como estabelece o art. 49-A do Código Civil, a pessoa jurídica não se confunde com os seus sócios, não possuindo estes legitimidade para, em nome próprio, propor ação que visa pleitear direito daquela
.

Assim, resta acolhida a preliminar de ilegitimidade ativa arguida pela Recorrente, devendo o processo ser extinto, nos termos do art. 485, VI, do CPC.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO para
acolher
a preliminar e
reconhecer
a ilegitimidade ativa do Recorrido
ACIR JOSE CAMARGO
, e, por consequência,
julgar o feito extinto
, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC.

Sem custas e sem honorários advocatícios em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator Designado

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/02/2022